Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0715779-82.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL VICTOR FONTENELE DA LUZ EMBARGADO: BATCAR VEICULOS EXPRESS INTERMEDIACOES LTDA, IGOR FELLIPE ARAUJO DE SOUSA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 75363939. Aguarde-se o trâmite regular do processo. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora